Tribunal: TJES
Processo: 5000477-19.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000477-19.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VILCIMAR NASCIMENTO VIEIRA e outros
RECORRIDO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte embargada quedou-se inerte (ID
1139290
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A.
, verifico que a embargante sustenta em síntese:
a)
que o acórdão possui vício;
b)
que o pleito de revisão contratual do embargado não deve se manter, pois o contrato foi assinado pelo embargado;
c)
que existe acórdão proferida por esta turma recursal em sentido oposto ao acórdão proferido nos autos do processo em epígrafe;
d)
que a turma recursal deve observância ao princípio da colegialidade, para dar segurança jurídica;
e)
que há expressa previsão de inaplicabilidade da resolução 4.549/2017 do Bacen ao caso concreto;
f)
que é possível a capitalização dos juros.

Pois bem, cuidam os autos de embargos de declaração em face do acórdão proferido (ID
883611
)
, alegando a existência de vícios.

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam: "I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material".

Os embargos de declaração não se prestam a combater os fundamentos da decisão que não atendeu aos anseios da parte, vez que limitado seu propósito a completar (integrar) a decisão omissa ou, ainda, a aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições.

EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRESSUPOSTOS INEXISTENTES - REJEIÇÃO. Devem ser rejeitados os embargos de declaração se inexistentes os pressupostos previstos no art. 535 do CPC, ou seja, omissão, obscuridade ou contradição. TJMG EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1.0024.04.375381-3/002 EM APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0024.04.375381-3/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - EMBARGANTE(S): ESTADO MINAS GERAIS E OUTRO(A)(S) - EMBARGADO(A)(S): ABIGAIR DAVI DE OLIVEIRA SOUZA E OUTRO(A)(S) - RELATORA: EXMª. SRª. DESª. VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE

A meu alvitre, inexiste omissão, contradição ou obscuridade que macule o acórdão, pois o que a embargante pretende em verdade, é mediante embargos declaratórios substituir a decisão guerreada.

Lado outro, não se tratando o presente caso de supressão de erro material, consoante permissivo legal disposto no art. 1.022, III do CPC/2015, não há se falar em rediscussão da matéria de mérito da decisão por meio de embargos declaratórios.

Noutro giro, a correção de eventual
error in judicando
contido no comando sentencial, deve ser realizada por meio do recurso pertinente.

Nesse sentido posicionou-se recentemente o Excelso STF, in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO DE JULGAMENTO – INADEQUAÇÃO. Os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento.
(RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a):

Min. DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão:

Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/05/2015, DJe-151 DIVULG 31-07-2015 PUBLIC 03-08-2015 EMENT VOL-03992-02 PP-00196).

Por fim, em relação à alegação de que esta turma recursal deve observância ao princípio da colegialidade antes de proferir acórdão com entendimento diferente, tenho que a via adotada pelo embargante para tal discussão é inadequada.

Isto porque, havendo divergência de entendimento deve a parte usar do instrumento processual adequado -
Pedido de Uniformização ou Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas -, pois
visam a uniformidade de interpretação do direito em um determinado tribunal, a fim de preservar a unidade do direito e
evitar a prolação de decisões divergentes num mesmo contexto fático.

Assim, não há que se falar em qualquer vício no acórdão proferido, razão pela qual deve ser mantido o acórdão.

Ante o exposto,
conheço mas nego provimento aos embargos de declaração
opostos
,
mantendo o acórdão tal como foi lançado.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE EMBARGANTE IMPROVIDO. PARTE EMBARGANTE ALEGA QUE HOUVE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO PROFERIDO. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE PELA TURMA ANTES DE PROFERIR O ACÓRDÃO. MERA IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO MÉRITO DO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES OU DE QUALQUER OUTRO VÍCIO. EMBARGANTE QUE BUSCA REDISCUTIR O MÉRITO DA DEMANDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.